Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-28.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013757-28.2018
1o APELANTE: GILBERTO MIO FERNANDES
2o APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Sentença em documento de ID no 60643960.
Recurso de Apelação de GILBERTO MIO FERNANDES em documento de ID no 60643962.
Contrarrazões de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em documento de ID no 60643973.
Recurso de apelação de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em documento de ID no 60643978.
Ocorre que, compulsando os autos, verifico que não consta certidão alguma que dê conta da intimação de GILBERTO MIO FERNANDES para contrarrazoar o recurso apresentado pela concessionária de serviço público.
Assim, determino que o 1o apelante seja intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso do 2o apelante, dentro do prazo legal.
Após, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR